Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600502-42.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600502-42.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600502-42.2020.6.16.0192
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600502-42.2020.6.16.0192
que julgou improcedente, na forma do art. 487, I, do CPC, o pedido da representação feita pela
Coligação "Maringá sempre à frente" em face de José Miguel Grillo e Facebook Serviços Online do
Brasil, Ltda. quanto às postagens descritas na inicial que foram realizadas pelo representado José
Miguel Grillo em sua rede social. (Representação eleitoral por propaganda irregular com pedido
liminar ajuizada pela Coligação Maringá Sempre À Frente em face de José Miguel Grillo e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., com fulcro no art. 27 §1º da Res. 23.610/2019 do TSE, bem como o
art. 58, caput, da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que na data de 07/11/2020, em publicação na
rede social Facebook às 9h04min, o representado, realizou o upload de um vídeo que falsamente
vincula a imagem do candidato a prefeito e vice-prefeito da Coligação representante a fatos
envolvendo o Sr. Vagner de Oliveira. Aduz que além do objetivo em ofender os envolvidos na
montagem tosca e grosseira do vídeo, há nítido caráter eleitoreiro na divulgação, imputando
falsamente atos que em nada se vinculam aos candidatos. Alega que na mídia divulgada, o
representado via montagem e utilizando métodos tecnológicos e digitais, altera a verdade dos fatos
e, como dito, tenta vincular os candidatos a prefeito Ulisses Maia e vice Edson Scabora com a
recente notícia de suposto crime envolvendo o Sr. Vagner, fato este sabidamente inverídico - fake
news. Aduz que se utiliza de vídeo contendo um áudio atribuído ao Sr. Vagner de Oliveira e em
intervalos programados insere uma equipe de dançarinos com música ao fundo, sendo que são
nestes dançarinos a montagem grosseira com os rostos dos candidatos a prefeito e vice e o Sr.
Vagner. Afirma que o representado cria confusão nos eleitores, além de difamar e caluninar o
candidato da coligação representante. Conteúdo dos posts: "Sucesso das paradas!!! Ai meu
Deus... de quem é o "Saco"??; "Antigamente escreveríamos nos muros: Ulixo ladrão! Ou então: De
quem é esse saco, Ulixo? Mas agora temos o face! Se o saco não era do Wagner, era de quem? Ai
as "ulixestes" que me criticavam apaixonadamente no face sumiram! Também elas se
envergonharam com "saco" de propina! Tenho impressão que o Gaeco/Maringá acordou! Ulixo
denunciado por enriquecimento por seu ex-secretário Eliseu Fortes foi fatal". Degravação: "Vagner:
O meu quarto é monitorado, você roubou dinheiro meu e eu sei que foi você, tava dentro do guarda
roupa e eu tenha a filmagem de você tirando o saco de dentro do guarda-roupa [...]"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JOSE MIGUEL GRILLO (RECORRIDO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
566
07/05/2021 17:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.664

RECURSO ELEITORAL 0600502-42.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JOSE MIGUEL GRILLO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO –
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
– PUBLICAÇÃO EM PÁGINA NA REDE
SOCIAL

–
FATO
FACEBOOK
INVERÍDICO –
– TEORIA
FAKE NEWS
DA CAUSA MADURA – INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO AO REPRESENTADO –
ARTIGO
282
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
–
MÉRITO
–
Num. 33733566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a teoria da causa madura, o
órgão

pode
analisar
ad
quem
imediatamente o mérito da demanda,
desde
que
se
trate
de
matéria
exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória.
2. A ausência de citação do réu para
integrar a presente lide, embora constitua
um vício, é prescindível na espécie
porque
recursos
desta
natureza
(extensão da multa do artigo 30, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 para as
propagandas eleitorais negativas) são
desprovidos reiteradamente por esta
egrégia
Corte,
inexistindo
qualquer
prejuízo ao representado. Aplicação do
artigo 282, § 1º, CPC.
3. O § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97,
ao prever a determinação de retirada de
conteúdo ofensivo, não comina multa
para a conduta, mencionando expressamente que as sanções
aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a origem estendeu
indevidamente a aplicabilidade da norma
eleitoral sancionatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Maringá sempre à
frente” em face da sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR
(Id.23103216), que julgou a Representação Eleitoral por propaganda irregular
Num. 33733566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

improcedente, por considerar que as publicações impugnadas não excederam os
limites da liberdade de expressão.
Em razões recursais (Id.23103716), a recorrente alega a nulidade da
sentença, em razão da ausência de citação da parte representada.
Defende, ainda, que as postagens impugnadas divulgam informações
sabidamente inverídicas.
Ao final, requer que a sentença seja considerada nula e retornem os autos
para o juízo de origem para que haja o regular processamento da presente
representação. Subsidiariamente, pugna pela condenação do representado Jose Miguel
Grillo ao pagamento das multas constantes nos art. art. 57-B, § 5º, e 57- D, § 2º, da Lei
nº 9.504/97.
O

apresentou
contrarrazões
(Id.23103916)
alegando,
Facebook
preliminarmente, a perda superveniente do objeto da presente ação. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso eleitoral.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (Id.24079466) opinando pelo reconhecimento da perda superveniente
do objeto da presente demanda, impondo-se, por consequência, a extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Entende o
que
parquet
“como bem indicado pela defesa de Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, é possível verificar que a presente demanda perdeu o
objeto, considerando que o período de publicidade eleitoral foi exaurido, bem como
foram concluídas as eleições proporcionais e majoritárias no município de Maringá/PR.”
Destaca ainda que “em que pese a parte recorrente sustente eventual
interesse na aplicação de multa eleitoral ao representado José Miguel Grilo, com
fundamento no art. 57-D, § 2º da Lei n.º 9.504/97, observa-se que o supramencionado
dispositivo enseja a aplicação de sanção pecuniária apenas nos casos em que
comprovado o anonimato durante a campanha eleitoral, o que não restou demonstrado
na hipótese dos autos. Com efeito, a suposta propaganda irregular impugnada não traz
outra cominação além da determinação de remoção do conteúdo.”
Num. 33733566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

De fato, como encontra-se ultrapassado o período de propaganda eleitoral
e concluídas as eleições no município de origem, não existe mais a possibilidade de se
determinar a retirada do conteúdo ofensivo, o que importa na perda superveniente do
objeto de parte da demanda.
Entretanto, é de se frisar que há também a pretensão recursal de aplicação
de multa, devendo prosseguir a tramitação do feito em relação a este pedido.
Nesse contexto, seria o caso de determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento da representação, mormente por não ter havido ainda a
citação da parte adversa.
No entanto, não há necessidade dessa providência, eis que o feito já se
encontra maduro para julgamento por esta instância, sendo prescindível o retorno à
origem.
De acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º,
III, do Código de Processo Civil, o órgão
pode analisar imediatamente o mérito
ad quem
da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Ademais, a ausência de citação do réu para integrar a presente lide,
embora constitua um vício formal, é prescindível na espécie porque recursos desta
natureza (extensão das multas dos artigos 57-B e 57-D da Lei nº. 9.504/97 para as
propagandas eleitorais negativas) são desprovidos reiteradamente por esta egrégia
Corte, inexistindo qualquer prejuízo ao representado.
Cite-se, por oportuno, o Código de Processo Civil:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar
a parte.

Assim, considerando que a hipótese de que se cuida comporta julgamento
imediato, analisa-se o mérito da presente ação.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR julgou a ação improcedente, por considerar que as publicações
impugnadas não excederam os limites da liberdade de expressão.
Com efeito, a propaganda eleitoral impugnada consiste na postagem de um
vídeo e imagens, realizada por José Miguel Grillo, pessoa comum do povo, em seu
perfil pessoal na rede social
, na qual se crítica a atual gestão da Prefeitura de
facebook
Maringá/PR.
Num. 33733566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

Para melhor inteligência da lide, confira-se a íntegra da postagem
(Id.23103716):
Num. 33733566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

Inicialmente, anoto que, ainda que a postagem veiculasse notícia falsa ou
desgastasse a imagem do gestor municipal, não há previsão legal para a aplicação de
multa eleitoral nos casos de propaganda eleitoral negativa.
A multa pretendida pelo recorrente está amparada nos artigos 57-B e 57-D
da Lei nº. 9.504/97, a qual tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de postagens
anônimas ou em endereços eletrônicos de candidatos não comunicados à Justiça
Eleitoral.
É certo, contudo, que diante da divulgação de notícia comprovadamente
inverídica, cabe direito de resposta ao prejudicado bem como a retirada do conteúdo
ofensivo, sem prejuízo da eventual responsabilização penal do responsável, mas não a
aplicação de multa eleitoral.
O § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, que possui o mesmo sentido
ontológico do artigo 30, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, prevê a determinação
de retirada de conteúdo ofensivo, mas sem cominar sanção para a conduta,
mencionando expressamente que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a pretensão dos recorrentes estende indevidamente a
aplicabilidade da norma eleitoral sancionatória.
Nesse sentido, colhe-se o recém entendimento do colendo Tribunal
Superior Eleitoral:
Num. 33733566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
FAKE NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO
INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97.
PEDIDO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de representação ajuizada pela
Coligação O Povo Feliz de Novo em face de Google Brasil Internet Ltda., Twitter
Brasil Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Prime
Comunicação Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa responsável pelos
blogs Deus Acima de Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar,
pleiteando a remoção de postagens realizadas em redes sociais na internet
com conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos, assim como a
concessão de direito de resposta e a imposição de multa ao responsável por
divulgação da propaganda eleitoral irregular, com base nos arts. 57–D, § 2º, e
. Indeferido o pedido liminar, a representante interpôs recurso
58 da Lei 9.504/97.2
inominado.ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO3. Segundo o caput e § 1º do art. 38
da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, de modo que as ordens de remoção se limitarão às hipóteses em que seja
constatada violação às regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que
participam do processo eleitoral.4. De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior: "uma vez encerrado o processo eleitoral, com a diplomação dos eleitos,
cessa a razão de ser da medida limitadora à liberdade de expressão,
consubstanciada na determinação de retirada de propaganda eleitoral tida por
irregular, ante o descompasso entre essa decisão judicial e o fim colimado (tutela
imediata das eleições). Eventual ofensa à honra, sem repercussão eleitoral, deve
ser apurada pelos meios próprios perante a Justiça Comum" (REspe 529–56, rel.
Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018).5. Assim, não merece acolhimento o
pleito de retirada dos conteúdos impugnados, uma vez que o término do
.6. Já tendo
período eleitoral enseja a perda superveniente do interesse de agir
sido proclamado o resultado das eleições, portanto, encerrados os atos de
campanha e o pleito eleitoral, não haveria igualmente interesse de agir na
concessão do direito por suposta ofensa veiculada na internet.7. Identificado o
responsável pelo conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a aplicação de
multa em razão do anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua identidade não
se encontrava protegida por efetivo anonimato, como preceitua o § 2º do art. 57–D
da Lei 9.504/97.8. Nesse sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina
que "a ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação
do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de
remoção de conteúdo da internet". CONCLUSÃO Prejudicados, pela perda
superveniente de objeto, os pedidos de remoção de postagens realizadas em redes
sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos e de
concessão de direito de resposta, e improcedente o pedido de aplicação de
. Prejudicado o recurso interposto contra
multa ao responsável pelas publicações
o indeferimento do pedido liminar.
(Representação nº 060169771, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 10/11/2020, Página
0)

Por ocasião do voto, o Ministro Relator consignou expressamente que “(...)
nesse contexto, não constatada falsa identidade nem mesmo o anonimato na
Num. 33733566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

propagação de fake news, não seria possível utilizar-se de interpretação extensiva a fim
”.
de aplicar multa ao representado
No mesmo trilhar, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de
inaplicabilidade da multa eleitoral nas representações eleitorais por propaganda
eleitoral negativa, em processo de minha relatoria:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO EM
PÁGINA NA REDE SOCIAL
– FATO INVERÍDICO –
–
FACEBOOK
FAKE NEWS
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. As declarações inverídicas de cunho sensacionalistas veiculadas pela página têm
o claro objetivo de levar os eleitores a não votarem no candidato, objetivando a não
captação de voto para ele e, assim, caracterizam propaganda eleitoral negativa.
2. O § 3º do art. 57-D DA Lei nº 9.504/97, ao prever a determinação de retirada
de conteúdo ofensivo, não comina multa para a conduta, mencionando
expressamente que as sanções aplicáveis são aquelas de natureza civil e
criminal, de modo que a origem estendeu indevidamente a aplicabilidade da
norma eleitoral sancionatória.
3. Conquanto seja certo que o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente
todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os
fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, a mera
alegação de omissão impertinente não pode servir para aplicar a multa prevista no
artigo 1.026 do CPC.
4. Note-se que é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a
lei não contém palavras inúteis (
), de sorte que é
verba cum effectu sunt accipienda
indispensável que o intuito protelatório dos embargos esteja manifestamente
evidente, o que inocorre na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RE nº 0600281-03.2020.6.16.0146, Data de Julgamento 12/02/2021)

Não sendo cabível a aplicação da multa pretendida, como visto, descabe a
análise da legalidade da propaganda eleitoral negativa, eis que, ultrapassado o período
de propaganda eleitoral e concluídas as eleições no município de origem, não existe
mais a possibilidade de se determinar a retirada do conteúdo ofensivo.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Num. 33733566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492

É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600502-42.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI -
SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO -
SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A
- RECORRIDO: JOSE MIGUEL GRILLO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717065820700000032891492
Número do documento: 21050717065820700000032891492